Tribunal: CARF
Processo: 14474.000090/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000090/2007-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.958 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
HUBNER INDUSTRIA MECANICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem confirme o efetivo recolhimento
do Salário-Educação (“CONVENIO FNDE MEC ARRECADACAO”), competência 13/2005,
no valor de R$ 7.849,85, em 20/12/2005, conforme cópia de comprovante apresentado pela
recorrente (e-fl. 352). Vencidos os conselheiros Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Ricardo
Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros (relator) e Juliano
Fernandes Ayres, que rejeitaram a proposta de diligência. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Mário Hermes Soares Campos.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 331/337), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000090/2007-51
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.958 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000090/2007-51

primeira instância (e-fls. 290/303), proferida em sessão de 31/03/2010, consubstanciada no
Acórdão n.o 10-24.518, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre/RS (DRJ/POA), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte à
impugnação (e-fls. 90/118), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
NFLD Debcad n.o 37.088.527-9
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. DECADÊNCIA.
SÚMULA VINCULANTE DO STF. RETIFICAÇÃO DO VALOR LANÇADO.
VALOR PAGO COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. A MAIOR. COMPENSAÇÃO.
DECLARAÇÃO EM GFIP. GUIA DE RECOLHIMENTO. SALÁRIO EDUCAÇÃO.
JUROS.
A teor da Súmula Vinculante n.o 08 do STF, O prazo para constituição de crédito
relativo às contribuições para a Seguridade Social segue a sistemática do Código
Tributário Nacional.
Lançamento cientificado ao sujeito passivo em 26/06/2007 encontra-se fulminado pela
decadência com relação ao período de 01/1999 a 05/2002.
Cabe a retificação dos Valores lançados, mediante apresentação de prova documental
que venha ensejar a adoção deste procedimento.
A compensação é facultada ao contribuinte nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que O devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, devendo ser declarada pela empresa em GFIP.
Cabe a correção de erro formal cometido no preenchimento de guia de recolhimento de
contribuições previdenciárias quitada até a data da ciência da notificação, sem alterar o
valor final recolhido, apropriando o valor pago nos diferentes Campos da guia,
culminando com a retificação do crédito, ainda mais quando este fato motivou o
lançamento de valor indevido.
Valor recolhido através de guia quitada até a ciência da notificação pelo sujeito passivo
enseja a retificação do crédito.
Valores quitados pelo contribuinte após a ciência da notificação configuram a anuência
do sujeito passivo ao lançamento, devendo posteriormente serem apropriadas ao crédito.
Mantém-se a exigência em relação a valor devido para o qual não foi apresentado
comprovante de quitação.
Os juros são aplicados consoante o estabelecido em Lei e têm caráter irrelevável.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração DEBCAD 37.088.527-9 juntamente com as peças integrativas
(e-fls. 3/44; 50) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 51/54), tendo o
contribuinte sido notificado em 26/06/2007 (e-fl. 56), foi bem delineado e sumariado no relatório
do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Este lançamento fiscal foi inicialmente identificado pelo Debcad n.o 37.088.527-
9 e para fins de controle na Secretaria da Receita Federal do Brasil, recebeu nova
numeração, passando a consubstanciar o Processo n.o 14474.000090/2007-51.

Trata-se de crédito previdenciário constituído em 26/06/2007 (fls. 54), por
descumprimento da obrigação principal de recolhimento de contribuições arrecadadas
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e destinadas à Previdência Social,
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados e contribuintes
individuais que prestaram serviços à empresa no período de 01/1999 a 11/2005 (não
contínuo) e 13/2005 (décimo terceiro salário).
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.958 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000090/2007-51

Os itens 3 e 4 do relatório fiscal, às fls. 49/50, informam que o crédito foi
apurado com base na remuneração declarada em GFIP, pormenorizando que os valores
das bases de cálculo, contribuições dos segurados e deduções foram coletados:
a) das GFIPs físicas, transmitidas pelo Conectividade Social em
14/06/2007 e 15/06/2007, para competências de 01/1999 a 13/1999 e de
01/2000 a 13/2000;
b) do banco de dados da Previdência Social – Sistema Plenus/Ccorgfip,
até 15/06/2007, em relação ao período de 01/2001 a 03/2003;
c) do banco de dados da Previdência Social - Sistema CNISA/Resumo
Mensal das GFIPs, até 15/06/2007, em relação ao período de 01/2001 a
12/2005;
d) do banco de dados da Previdência Social - Sistema GFIPWEB, até
18/06/2007, em relação a 13/2005 (décimo terceiro salário);
e) dos resumos das folhas de pagamento do décimo terceiro salário de
1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.

O crédito abrange a contribuição previdenciária devida pela empresa, destinada
ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social (20%), a contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão da incapacidade laborativa
decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho – RAT (2%), a contribuição dos
segurados (não descontada) e a contribuição destinada a entidade e fundos denominados
Terceiros (FNDE, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE).

O item 3 do relatório fiscal informa que o crédito foi apurado através dos
levantamentos “FPG – folha de pagamento/GFIP e convênio com o FNDE, no período
de 01/1999 a 01/2005 ” e “FPS – folha de pagamento/GFIP e convênio com o FNDE,
SESI e SENAI, no período de 05/2005 a 12/2005 e décimo terceiro salário de 2005”.

O relatório fiscal noticia que a NFLD não esgota a possibilidade de apuração
posterior de eventuais créditos destinados à Previdência Social, decorrentes do exame
de outros documentos da empresa que possam conter fatos geradores de contribuições,
informando que foram lançadas neste documento apenas as contribuições devidas sobre
fatos geradores declarados nas GFIPS apresentadas pela empresa até a presente data
(item 9, fls. 52).

O crédito constituído atingiu o montante de R$ 86.150,55 (oitenta e seis mil,
cento e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos), consolidado em 18 de junho de
2007.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:
Da Primeira Manifestação

Cientificado do lançamento fiscal por via postal em 26/06/2007, conforme
comprovante (AR) às fls. 54 dos autos, o sujeito passivo apresentou impugnação
tempestiva, fls. 86/114, acompanhada dos anexos de fls. 115/180, alegando, em síntese
(fls. 111/112):
a) A Decadência dos fatos geradores de 01/1999 a 13/2001 – que está
decaído o direito do Fisco constituir as contribuições cujos fatos
geradores ocorreram entre 01/1999 e 13/2001, com base no art. 150, § 4.o,
do CTN (fls. 91/96);
b) Do lançamento de débitos objeto de Parcelamento quitado – 01/1999
e 03/1999 – a NFLD estaria a exigir o pagamento de contribuições
previdenciárias de período (01/1999 a 03/1999) que já foi objeto de
Lançamento de Débito Confessado – LDC n.o 32.793.376-3, devidamente
parcelado e quitado (fls. 97/98);
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.958 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000090/2007-51

c) Competência 09/2002 - Base de Cálculo diversa da prescrita em Lei.
Desconsideração do Salário Família/Maternidade: que na competência
09/2002 a fiscalização considerou como base de cálculo um valor diverso
da folha de pagamentos da época, não tendo deduzido os valores do
salário família/maternidade (R$ 326,54). Informa que providenciou no
recolhimento do valor que ainda restava adimplir (R$ 170,96), através das
GPS que anexa através do doc. n.o 07 (fls. 98/100; 131/140; 164).
d) Do Direito à Compensação de Contribuições Previdenciárias Pagas a
Maior – a fiscalização não reconheceu o direito da impugnante de
compensar contribuições pagas indevidamente e desconsiderou as
compensações efetuadas nas competências 11/2004, 01/2005 e 11/2005.
Informa as seguintes compensações: em 11/2004 (R$ 3.416,32 recolhido
a maior em 10/2004); em 01/2005 (R$ 2.491,88 recolhido a maior em
12/2004). Em relação a 11/2005 – acusa que a fiscalização desconsiderou
a compensação do valor de R$ 94,03 em 11/2005 (fls. 104);
e) Do Erro Formal de Preenchimento da GPS – 11/2005 (fls. 105/109) –
reconhece que cometeu erro formal no preenchimento da GPS de
11/2005, ao informar no mesmo campo os valores devidos ao INSS e a
Terceiros e que este fato não pode descaracterizar o pagamento dos
valores devidos. Anexa Requerimento de Retificação de GPS aos autos,
objetivando sanar o erro cometido (fls. 161);
f) Do Pedido de Reconhecimento do Direito à Compensação – 11/2005
– recolheu a maior o valor de R$ 113,61 na competência 11/2005,
pedindo o reconhecimento do direito à compensação do mesmo (fls.
108/109);
g) Contribuição a Terceiros – Pagamentos Realizados – 13/2005 (fls.
109/110) – os valores exigidos em 13/2005 a título de contribuições a
entidades e fundos denominados terceiros, foram devidamente pagos na
época. Para tanto, apresenta guia de arrecadação direta (convênio) ao
SESI e ao SENAI (fls. 180) e demais elementos, através do que chamou
documento de n.o 08, às fls. 173/180;
h) Débitos Reconhecidos pela Impugnante e do seu Pagamento –
informa que quitou em 25/07/2007 os valores exigidos na NFLD para
fatos geradores ocorridos em 09/2002, 12/2002, 13/2003, 01/2004 e
05/2005, pedindo pela extinção do crédito tributário nestas competências,
nos termos do art. 156, I, do CTN;
i) Juros Aplicáveis – 12% ao ano – no caso de manutenção de algum
valor constituído através da presente notificação, requer a aplicação dos
juros no percentual de 12% ao ano, por força de disposição constante no
Código Civil de 2002.
Da Segunda Manifestação

Registre-se que em 11/12/2009 o sujeito passivo complementou a sua primeira
manifestação, reiterando o pedido de que seja reconhecida a decadência dos créditos
tributários exigidos na autuação, relativos ao período de 01/1999 a 12/2001, por força
da previsão da Súmula Vinculante n.o 8 do STF e a nulidade da presente NFLD, por
entender impossível desmembrar da notificação fiscal os lançamentos decadentes.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Ao final, consignou-se que julgava procedente em parte à impugnação, com
relação às competências 01/1999 a 13/2001, posto que extintas pela decadência do lançamento
nos termos do inciso V do artigo 156 do CTN; decidiu, outrossim, retificar a competência
09/2002 cujo valor do principal passou a ser R$ 72,67 e determinar que se proceda à apropriação
ao valor devido ao INSS, do valor de R$ 283,24, recolhido pelo contribuinte em 25/07/2007,
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.958 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000090/2007-51

após a ciência da NFLD; excluir a competência 11/2004; reconhecer a quitação das
competências 12/2002, 13/2003, 01/2004, 11/2004 e 05/2005 em razão de liquidação por
pagamento após a ciência da NFLD, já devidamente apropriado ao crédito; excluir o valor
lançado na competência 11/2005; determinar o ajuste na guia de recolhimento de 11/2005,
informando os valores específicos para o campo INSS e Terceiros, nos termos do voto e pela
manutenção do crédito remanescente no valor de R$ 15.585,60 (quinze mil, quinhentos e oitenta
e cinco reais e sessenta centavos), consolidado em 18/06/2007, conforme DADR –
Discriminativo Analítico do Débito Retificado (e-fls. 308/314), que acompanhou a decisão,
ressaltando que do valor referido ainda deverão ser subtraídos os recolhimentos efetuados após a
ciência do lançamento.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma parcial da decisão de primeira instância, em um único ponto, qual seja, excluir do
lançamento (NFLD DEBCAD n.o 37.088.527-9) o Salário-Educação (FNDE) da competência de
13/2005, uma vez que deve ser considerado o comprovante de pagamento respectivo.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Da regular quitação do débito da competência 13/2005 (Salário-Educação, FNDE); e
b) Do princípio da verdade material – Possibilidade de apresentação de provas no curso do PAF.
Juntou documentos (e-fls. 347/358).
Consta dos autos que, em 25/05/2010, a contribuinte solicitou emissão de guia
para pagamento parcial do débito remanescente nas competências 01/2005 e 05/2005, referente
rubrica SAT, valores estes, quitados e apropriados (e-fls. 327, 354/355, 361/363), conforme
consta informado em despacho (e-fl. 359).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Após publicação da pauta de julgamento, sobreveio Memoriais, os quais reiteram
a tese recursal relativa a quitação do débito da competência 13/2005 (Salário-Educação, FNDE).
É o que importa relatar.

Voto Vencido
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da manifestação quanto a proposta de diligência
Por ocasião do julgamento, em momento posterior a leitura do meu voto,
passando por admissibilidade e pelo mérito, com apresentação do correspondente dispositivo
conclusivo, o Ilustre Conselheiro Mário Hermes Soares Campos propôs, antes de efetivamente
partir para julgar, realizar diligência para que a unidade lançadora de origem (DRF responsável
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2202-000.958 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000090/2007-51

pelo domicílio fiscal do contribuinte) se manifeste e verifique a autenticidade e veracidade do
comprovante de arrecadação colacionado pelo contribuinte, de modo que se faz necessário,
primeiro, decidir acerca dessa proposta.
Pois bem. Acerca da proposta de diligência, conforme expus na sessão de
julgamento, entendo-a desnecessária, inclusive por celeridade processual e razoável duração do
processo administrativo, uma vez que, pelo contexto dos autos e diante da ótica da boa-fé
objetiva, não se mostra razoável realizar a diligência, até porque, ao que consta dos elementos
dos autos, a arrecadação se efetivou por meio de convênio, diretamente para o Terceiro (FNDE,
salário-educação; “CONVENIO FNDE MEC ARRECADACAO”), e não para a Receita Federal,
possivelmente não sendo controlada nos sistemas automatizados da hoje Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil, ademais o comprovante bem demonstra os dados necessários a
resolução da lide tributária, corroborando a competência e o fundamento do recolhimento e
constando o código de barras e o efetivo comprovante do recolhimento do Salário-Educação
(“CONVENIO FNDE MEC ARRECADACAO”), competência 13/2005, no valor de R$
7.849,85, em 20/12/2005, conforme comprovante apresentado (conferir e-fl. 352).
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a proposta de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Voto Vencedor
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Redator Designado.
Em que pesem os costumeiros bem arrazoados votos do ilustre Relator, peço
vênia para divergir e fundamentar a propositura de conversão do presente julgamento em
diligência por mim apresentada, o que no entender deste Redator trará maior segurança e
confiabilidade à decisão a ser proferida.
Conforme muito bem relatado, a controvérsia remanescente na presente lide
cinge-se à diferença de contribuição destinada a terceiro relativa à competência 13/2005. Foi
consignado no julgamento de piso que o então impugnante não teria apresentado “nenhum
comprovante de recolhimento (GPS / Comprovante de Arrecadação Direta – CAD, processo de
débito ou parcelamento existente) para o Salário-Educação na competência, limitando-se a
anexar comprovantes relativos ao SESI e SENAI, conforme fls. 180 [e-fl. 187], entidades que
não são objetos de litígio na competência, razão pela qual subsiste a exigência em 13/2005.”
Juntamente com o recurso o contribuinte colaciona aos autos cópia de guia de
recolhimento, documento de e-fl. 352, onde consta o pagamento do valor de R$ 7.849,85, em
20/12/2005, relativo ao Salário-Educação (“CONVENIO FNDE MEC ARRECADACAO”),
competência 13/2005, tendo por base de contribuição o valor de R$ 313.994,11.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2202-000.958 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000090/2007-51

Ocorre que tal documento somente foi apresentado na fase recursal, não tendo
sido, por conseguinte, objeto de apreciação pela autoridade julgadora de piso, conforme
expressamente registrado nos fundamentos da decisão. Trata-se, portanto, de documento novo ao
presente procedimento, que apesar de preexistente, somente foi trazido aos autos nesta fase
processual. Sem embargo dos bem fundamentados argumentos contrários do eminente relator,
entendo prudente que tal documento seja confirmado pela Administração Tributária, quanto ao
efetivo ingresso dos recursos, para efeito de impingir maior segurança e confiabilidade à decisão
a ser proferida e eventual exclusão do respectivo valor do presente lançamento, baseada em tal
comprovante de pagamento. Nesses termos, amparado nos preceitos do Decreto n.o 70.235, de
1972, proponho a conversão do presente julgamento em diligência, para efeito de confirmação
do efetivo recolhimento da contribuição relativa à competência 13/2005 destinada a terceiro.
Eis minha proposta de diligência.
Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para fins de que
a unidade de origem verifique, e se manifeste, sobre o recolhimento do Salário-Educação
(“CONVENIO FNDE MEC ARRECADACAO”), competência 13/2005, no valor de R$
7.849,85, em 20/12/2005, conforme cópia de comprovante anexada aos autos (e-fl. 352). Na
sequência, deverá ser conferida oportunidade à contribuinte para que se manifeste, caso queira,
acerca do resultado de tal providência.
Posteriormente, retornem-se os autos ao CARF para continuar com o julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital